Tribunal: TJES
Processo: 5015254-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015254-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: OSMAR ALVES CAMPOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Osmar Alves Campos, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos ao contrato nº 14975246, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) definir a adequação da multa por descumprimento, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica diante da alegação do agravado de que não contratou cartão de crédito consignado e da ausência, no momento, de prova apresentada pelo banco quanto à formalização do contrato.

O risco de dano irreparável decorre dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do agravado, os quais já alcançam valor considerável.

A multa por descumprimento deve ter caráter coercitivo, mas não pode ensejar enriquecimento sem causa do beneficiário, conforme orientação do STJ.

Diante da periodicidade mensal dos descontos, a multa deve ser aplicada por evento de descumprimento, e não por dia, mantendo-se os valores arbitrados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos descontos é medida cautelarmente adequada quando há indícios de ausência de contratação e risco de dano ao consumidor.

A multa por descumprimento deve observar a periodicidade do ato a ser cessado, podendo ser fixada por evento em vez de por dia, desde que suficiente para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015254-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
BMG

S.A.

AGRAVADO:
OSMAR ALVES CAMPOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Osmar Alves Campos
,

que deferiu o pedido liminar para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos relativos ao contrato nº 14975246, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Aponta o recorrente, inicialmente, que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar.

E mais: necessária a redução das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

A autora, aqui agravada, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória em face da instituição financeira agravante sob a alegação de que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como nunca recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito.

Nada obstante, vem suportando descontos mensais em seu benefício previdenciário, que, somados, já alcançam considerável monta, sendo mister a sua imediata suspensão.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência e, sem delongas, reputo prudente a manutenção do
decisum.

E isso porque se fazem presentes os requisitos para o deferimento da medida, porquanto narrou o autor que não formalizou o contrato bancário objeto da lide, ao passo que a casa bancária não apresentou, neste momento, nenhuma prova da celebração do vínculo.

Patente, ademais, o dano decorrente dos sucessivos descontos mensais incidentes em seu benefício que, como destacado, já alcançam considerável valor.

O entendimento adotado, destaco, guarda relação com o âmbito de cognição inerente ao recurso, de modo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo,
durante a instrução processual e à luz do contraditório e ampla defesa.

Acerca da multa por descumprimento, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, respeitados os valores arbitrados pelo juízo
a quo,
porquanto

razoáveis e proporcionais à finalidade de compelir a instituição financeira a cessar os descontos da operação, sem prejuízo de ulterior deliberação, a teor do art. 537, §1º, do CPC.

De conseguinte,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para estabelecer que a multa por descumprimento deverá incidir por evento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)